Tribunal: TJMT
Processo: 0022194-29.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022194-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ACUCAREIRA VILA BOA S.A - CNPJ: 13.110.660/0001-77 (APELANTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 870.723.351-53 (ADVOGADO), RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA - CPF: 004.955.011-07 (ADVOGADO), VALE DO NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 14.786.367/0001-97 (APELANTE), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ COSTA MARQUES DE SA - CPF: 806.344.197-49 (APELANTE), MARCOS BRANDAO WHITAKER - CPF: 101.667.988-27 (APELANTE), MARCOS BRANDAO WHITAKER - CPF: 101.667.988-27 (ADVOGADO), BRUNO YUDI SOARES KOGA - CPF: 369.919.808-11 (ADVOGADO), JLL CORRETAGEM E TRANSACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 18.279.029/0001-10 (APELANTE), ALOISIO SANTINI PEDRO - CPF: 220.946.828-03 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA TRISTAO - CPF: 288.626.698-10 (ADVOGADO), ANA CAROLINA BEZERRA CAVALCANTE - CPF: 277.987.668-98 (ADVOGADO), TARSO VINICIUS DELFINO ROMANI - CPF: 283.669.418-17 (ADVOGADO), AGRIFERT S A - CNPJ: 15.737.981/0001-21 (APELADO), HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 380.549.538-28 (ADVOGADO), ANDRE ZANETTI BAPTISTA - CPF: 212.808.878-00 (ADVOGADO), VALE DO NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 14.786.367/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ COSTA MARQUES DE SA - CPF: 806.344.197-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BRANDAO WHITAKER - CPF: 101.667.988-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JLL CORRETAGEM E TRANSACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 18.279.029/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – HOMOLOGAÇÃO DA PROVA REALIZADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONFUSÃO COM MÉRITO – HIPÓTESE EM QUE O PROCEDIMENTO REALIZADO NÃO ADMITE DEFESA OU RECURSO – ART. 382, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do art. 382, § 4º, do CPC/15, o procedimento de produção antecipada não admite recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção e prova postulada. No caso, houve homologação da prova requerida, portanto, o recurso não merece ser conhecido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AÇUCAREIRA VILA BOA S.A.
contra a homologação do laudo de avaliação de bem imóvel realizado no Procedimento de
Produção Antecipada de Prova

para Avaliação de Bem Imóvel

proposta por
AGRIFERT S/A.

Em suma, alega preliminarmente a inadequação da via eleita, por ausência de interesse processual da apelada, haja vista não ter demonstrado qualquer risco de impossibilidade ou extrema dificuldade de se produzir a prova na pendencia de outra ação.

Sustenta no mérito, a validade e aceitação do contrato pactuado, sob o fundamento de que ao celebrar o contrato as partes tinham plena ciência do imóvel dado como garantia e seu respectivo valor, portanto, deveria a apelada ter procedido à avaliação do imóvel à época da assinatura do contrato.

Ressalta a ausência dos requisitos inseridos no art. 381 do CPC/15, e por tal razão, a antecipação de produção de provas não merece qualquer acolhimento.

Disse que ao aceitar o imóvel em discussão como garantia de um negócio pactuado em 2012, a apelada concordou com o valor descrito na respectiva certidão, de modo que não é justificável e coerente após cinco anos depois venha em juízo pleitear a avaliação judicial do bem mediante antecipação de produção de provas.

Relata a impossibilidade da condenação da apelante em honorários e custas processuais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para reconhecer a ausência de interesse processual e no mérito julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 382, § 4º, do CPC (ID nº 128623418).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A requerida/apelante suscita preliminar de ausência de interesse processual da apelada, haja vista não
ter demonstrado qualquer risco de impossibilidade ou extrema dificuldade de se produzir a prova na pendencia de outra ação.

Contudo, referida preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
AGRIFERT S/A
ajuizou a
Ação de Produção Antecipada de Prova para Avaliação de Bem Imóvel
em face de
ACUCAREIRA VILA BOA S/A, VALE DO NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, ANDRÉ LUIZ COSTA MARQUES DE SÁ, MARCOS BRANDÃO WHITAKER e JLL CORRETAGEM E TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA,
objetivando a avaliação do imóvel oferecido à requerente em garantia fiduciária, em vista do contrato de entrega da produção de açúcar para exportação pela AÇUCAREIRA VILA BOA S/A, pela VALE DO NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, interveniente anuente fiduciante.

Sustentou que há fundada dúvida sobre o real valor do imóvel que foi oferecido em garantia à requerente, em razão da grande diferença entre as avaliações extrajudiciais realizadas, sendo certo que o inadimplemento da alienação fiduciária já ensejou a consolidação da propriedade do imóvel, restando a obrigatoriedade de realizar leilões extrajudiciais, o que exige saber o real valor de mercado do bem a ser leiloado.

Assim, com suporte no art. 381, II e III e no art. 382, § 1º, todos do CPC/15, requereu a produção antecipada da prova.

No despacho inicial foi ordenada a citação dos requeridos e a realização da prova pericial, com a nomeação de perito.

No ID nº 128623373 – fls. 206/219 foi realizada a perícia e apresentado o trabalho pericial nos autos.

Ao sentenciar, o i. magistrado singular Dr. Jones Gattas Dias homologou o laudo pericial, conforme relatado.

Contra referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida AÇUCAREIRA VILLA BOA S/A.

Pois bem.

A ação de produção antecipada de provas foi proposta em 23/03/2016, portanto, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.

Com efeito, de acordo com o art. 382, § 4º, do CPC/15, neste procedimento de produção antecipado de provas, não cabe defesa ou recurso, salvo em caso de indeferimento total da produção da prova pleiteada. Vejamos:

“Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

(...)

§ 4º. Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário
.”
destaquei

In casu,
não houve o indeferimento da produção antecipada da prova pleiteada pela requerente, ao contrário, houve sentença homologando a prova realizada, sendo inviável falar-se em irregularidade da decisão que, é manifestamente irrecorrível.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CABIMENTO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. MULTA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência assentada no sentido de que a matéria só pode ser implicitamente incluída no acórdão recorrido quando, ao menos, a tese for objeto de embargos de declaração na origem e, no Superior Tribunal de Justiça, for verificada violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, de acordo com o art. 382, § 4º, do CPC/2015, apenas é cabível a interposição de recurso em ação incidental de exibição de documentos quando houver indeferimento do pedido inserido na inicial.
3. A orientação jurisprudencial vigente nesta Corte Superior manifesta-se no sentido de que o arbitramento da verba honorária na ação antecipatória de produção de prova só se justifica quando houver a manifesta resistência da parte em cumprir o pedido formulado. 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Uniformização, a incidência do óbice imposto pela Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 5. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1698637 SP 2020/0104835-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) destaquei

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art. 382, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015
). 3. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1751492 PR 2020/0222045-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021) destaquei

A esse respeito, este Tribunal de Justiça também já se pronunciou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – HOMOLOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS NEGOCIAIS APRESENTADOS NOS AUTOS PELAS REQUERIDAS – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNAMDENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E BANCÁRIAS DAS REQUERIDAS, BEM COMO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL (INVIABILIZADA) - ART. 382, §§ 2º E 4º, DO CPC/2015 - RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO - EXIBIÇÃO ESPONTÂNEA DA DOCUMENTAÇÃO EM JUÍZO - PRETENSÃO NÃO RESISTIDA DAS REQUERIDAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - VERBA DESCABIDA - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE NA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA PROVIDO EM PARTE.

1. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado deduz suficientemente, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de seu convencimento, não padecendo o provimento de nulidade.

2.
Excetuando-se a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente, não cabe mais recurso contra o procedimento de produção antecipada de prova. Inteligência do § 4º do art. 382 do CPC.

3. Inexiste lide se a parte requerida, voluntariamente, apresenta os documentos pleiteados em momento processual anterior à prolação da sentença. Assim, pelo princípio da causalidade, não havendo recusa das requeridas, o pagamento das custas processuais deve recair sobre a parte autora, sendo descabida, nesta situação, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência a qualquer das partes, ante a ausência de litigiosidade na causa.”

(N.U 1000913-35.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022) destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – HOMOLOGAÇÃO DA PROVA REALIZADA – INCONFORMISMO DA RÉ CENTRADA NA EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ACOLHIDA - HIPÓTESE EM QUE O PROCEDIMENTO REALIZADO NÃO ADMITE DEFESA OU RECURSO, SALVO CONTRA O INDEFERIMENTO TOTAL DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PLEITEADA, O QUE NÃO É O CASO – INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4º, DO CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO
. Sentença que só admite recurso caso indefira totalmente a produção da prova pleiteada, por força do disposto no art. 382, § 4º, CPC
. Ação objetivando apenas resguardar provas passíveis de perecimento. Existência de questões passíveis de serem elucidadas futuramente, em ação principal que não implica em cerceamento de defesa. Recurso não conhecido.”
(TJ-MT 00122614120178110059 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021) destaquei

Assim, exceto nos casos em que for indeferida a produção antecipada da prova requerida, o procedimento não comporta recurso.

Ante o exposto,
não conheço do recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022